Tribunal: TJES
Processo: 5010960-55.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010960-55.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: A. M. PAIVA FERREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. DANOS MORAIS PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcitória e indenizatória ajuizada por A.M. Paiva Ferreira em face do Banco Santander (Brasil) S/A. Alega a autora, em síntese, ser correntista do réu há muitos anos e contratou um empréstimo pessoal, no valor de R$50.000,00, a ser pago em 24 parcelas mensais de R$3.795,53. Sustenta que em 11/08/2023 foi creditado o valor de R$ 49.088,63, com dedução de IOF no valor de R$ 911,37, entretanto, na mesma data, foram debitados R$ 20.000,00 referentes a títulos de capitalização, que não contratou. Além disso, foram cobrados os valores indevidos de R$1.750,00 e R$2.701,35, referentes ao TAC e a um prêmio de seguro, respectivamente. Assim, pretende a declaração de nulidade dos títulos de capitalização, com a restituição dos valores descontados, além da restituição dos valores de R$1.750,00 e R$2.701,35, bem como a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da contratação dos títulos de capitalização e a inexigibilidade dos débitos a eles relacionados, condenando o réu a restituir o valor de R$ 20.000,00, corrigidos monetariamente a contar do efetivo desembolso e com juros mensais de 5.42% ao mês e 90% anual, nos termos do contrato. Ainda, condeno a requerida na restituição, de forma simples, de R$2.701,35. Finalmente, condeno o réu a pagar à autora a quantia de R$4.000,00 a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais, desde a citação. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente ou que fossem minorados os danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Insta consignar, que no caso sub examine, fora devidamente constatado que realmente não há no empréstimo contratado qualquer informação a respeito dos títulos de capitalização. Portanto, guarda verossimilhança a informação de que tal contratação se deu de forma irregular, inclusive porque a recorrente sequer apresentou o contrato detalhado ou qualquer informação específica sobre o contrato discutido na lide.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento de que a recorrente infringiu o dever imposto pelo art. 6º, inc. III, do CDC (dever de informação) e, com isso, ensejou uma manifestação de vontade viciada por erro quanto à qualidade essencial dos contratos, in casu, quanto à natureza e objeto do negócio. Motivo pelo qual, entendo ser devidos os débitos referentes aos títulos de capitalização, que foram embutidos no contrato de empréstimo e, portanto, devem ser restituídos com as devidas correções do custo efetivo total do contrato, ou seja, corrigidos monetariamente a contar do efetivo desembolso e com juros mensais de 5.42% ao mês e 90% anual.

Ademais, também entendo como devidos os valores descontados a título de IOF e TAC, posto que se referem a tributos normais sobre operações de crédito, tal qual o empréstimo que foi efetivamente contratado pela demandante.

No que concerne ao valor do prêmio do seguro, como a cobertura foi cancelada e, se tratando de contratação opcional, realmente merece guarida o pedido de ressarcimento do valor do prêmio embutido no contrato: R$ 2.701,35, de forma simples,

Diante do caso em tela, também entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)